Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. A penhora, não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservada quantia suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
3. Preservado o mínimo existencial, poderá ser objeto de constrição judicial para o adimplemento das dívidas contraídas pelo executado parcela da remuneração (natureza salarial) do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em rejulgamento.